Tribunal: STF
Processo: RE 1188042
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO LEGISLATIVO. SANÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VETO SOBRE PALAVRAS, FRASES OU ORAÇÕES ISOLADAS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Chefe do Poder Executivo poderá vetar total ou parcialmente o projeto de lei aprovado pelo Legislativo.



    2. O veto dirige-se a texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.



    3. É inadmissível o veto de palavras, frases ou orações isoladas. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.